Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009637-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JANIO VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 616.692.881-53 (PACIENTE), JANIO VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 616.692.881-53 (PACIENTE), GUILHERME SENA SALOMAO - CPF: 054.510.561-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
FURTO NOTURNO.

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS.

INTELIGÊNCIA DO ART.
325, § 1º, DO CPP.
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A
comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança (R$ 1.000,00) e a notícia de que o paciente não ostenta registros ou condenações criminais anteriores, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1º e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Jânio Vieira de Assunção
, custodiado desde
5.6.2021
por ter cometido, em tese, o crime de
Furto Noturno
(art. 155, § 1º, do CP), vem sendo submetido à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de
R$ 1.000,00
a título de
fiança
.

Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a fiança
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 89429494).

Anexou documentos (ID 89429495 a 89429499).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID 90007484) e a seguir, prestadas as informações judiciais (ID 91030995).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 92757476),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime furto noturno – fiança arbitrada em audiência de custódia – ausência de fundamentação adequada - hipossuficiência do paciente – isenção do pagamento – Pela concessão da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021